Tribunal: TJBA
Processo: 8033216-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033216-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LEIDIANE COSTA LIMA Advogado(s): PEDRO IGGOR GALVAO PEREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão em razão de inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. Saber se foi corretamente reconhecida a mora do devedor, mesmo com retorno negativo da notificação, desde que enviada ao endereço constante do contrato. III. Razões de decidir 3. O Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ firmou que é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, ainda que não haja confirmação de recebimento. 4. A jurisprudência majoritária dos Tribunais aplica esse entendimento com base nos princípios da boa-fé e lealdade contratual. 5. A alegação de encargos abusivos não foi objeto da decisão agravada, impedindo análise pelo Tribunal sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço do contrato, independentemente de recebimento pessoal. 2. A existência de cláusulas supostamente abusivas não impede a concessão da liminar de busca e apreensão.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 98 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023 (Tema 1132); TJ-SP, AI 2223153-44.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 11.09.2023; TJ-DF, AI 0726289-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 06.09.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8033216-24.2025.805.0000 oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana-BA, tendo como Agravante LEIDIANE COSTA LIMA e, como Agravado, BANCO VOTORANTIM S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO no termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA